Tribunal: TJMT
Processo: 0003335-93.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003335-93.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falso testemunho ou falsa perícia]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE - CPF: 652.013.701-44 (APELANTE), ROSANGELA PASSADORE DOS SANTOS - CPF: 630.607.601-87 (ADVOGADO), WELLINGTON CARDOSO RIBEIRO - CPF: 578.251.651-87 (ADVOGADO), CUIABA CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 33.710.823/0001-60 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – FALSO TESTEMUNHO –
ADVOGADA QUE ORIENTA TESTEMUNHA MENTIR EM JUÍZO CÍVEL
– COAUTORIA – PARTICIPAÇÃO EVIDENCIADA – INTENÇÃO DE PREJUDICAR A ADMINISTRAÇÃO DA JUSTIÇA NA BUSCA DA VERDADE REAL SOBRE A CONTROVÉRSIA – CONDUTA TÍPICA – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO DE ACORDO
COM O PARECER DA PGJ.

A advogada que orienta a testemunha arrolada em Ação Civil Pública de
Improbidade Administrativa,
a falsear a verdade dos fatos imputados contra seu cliente, comete o crime de falso testemunho em coautoria com ela, se evidenciada nos autos a intenção de prejudicar a administração de justiça, em busca da verdade real do fato investigado.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Trata-se de Recurso de
Apelação Criminal
interposto, a tempo e modo, por
PAULA CRISTINA CARVALHO LEITE
,
contra a sentença anexada sob os Ids 30005491/95, em que foi
condenada
pela autoria do crime previsto no art. 342,
caput
, do CP, à pena de
2 anos
de
reclusão
, em regime
aberto
, substituída por
restritivas de direitos
.

Em razões sob Ids 30005954/80, a defesa sustenta a inocorrência do crime de falso testemunho, por inexistência de dolo na conduta da apelante e, ainda, alega a falta de prova suficiente para a condenação.

As contrarrazões ministeriais, pelo
desprovimento
do apelo estão anexadas sob os Ids 30005981/83;
igualmente
, a d. PGJ opinou,
conforme transcrição livre que se faz do sumário respectivo (Id.
32231989)
:

Recurso de Apelação Criminal
-
Do Crime de
Falso testemunho
– 1. Apelante requer a
absolvição

– Ausência de prova capaz de sustentar o édito condenatório -
Impossibilidade
–
há
provas suficientes
capazes de indicar que a Apelante influenciou testemunhas a prestarem informações falsas em juízo, praticado o crime previsto no artigo 342, combinado com o art. 29, ambos do Código Penal - o que torna impossível acolher a tese de absolvição.
Parecer pelo
desprovimento
do recurso de apelação.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 17 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020